Tribunal: TJSP
Processo: 2103163-59.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com pedido de restituição de valores pagos a maior. Liquidação de sentença. Decisão que, com base no laudo pericial, tornou líquida a obrigação objeto do título judicial, fixando o valor da mensalidade do plano de saúde e o valor devido pela agravante em decorrência de mensalidades pagas a menor

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com pedido de restituição de valores pagos a maior. Liquidação de sentença. Decisão que, com base no laudo pericial, tornou líquida a obrigação objeto do título judicial, fixando o valor da mensalidade do plano de saúde e o valor devido pela agravante em decorrência de mensalidades pagas a menor no curso da ação por força de tutela de urgência. Irresignação da agravante. Não acolhimento. Eventual existência de saldo devedor que pode ser cobrado nos mesmos autos de origem, em cumprimento de sentença, pois constitui mero efeito mediato da sentença objeto da liquidação. Inteligência do art. 302, III e parágrafo único, CPC. Precedentes desta Corte. Decisão mantida. Recurso desprovido.